Tribunal: TJDFT
Processo: 0729794-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729794-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VIGESIMA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O A matéria discutida é objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado e admitido no âmbito desse Tribunal (IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000), visando a uniformização da seguinte tese jurídica: "Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda". Diante disso, com a finalidade de se evitar a prolação de decisões conflitantes e, ao mesmo tempo, assegurar a efetividade do instituto, que busca justamente garantir a integridade e coerência da jurisprudência do Tribunal, preservando-se a isonomia e a segurança jurídica, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do incidente pela Câmara de Uniformização. Retire-se da pauta de julgamento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora